Tribunal: TJSP
Processo: 0043360-06.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – ATIVOS E INATIVOS – CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À CBPM – Pretensão inicial voltada à possibilidade, ou não, de desligamento dos autores, servidores militares ativos e inativos, do Quadro Associativo da Cruz Azul, com a interrupção dos descontos da contribuição de assistência médica -

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – ATIVOS E INATIVOS – CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À CBPM – Pretensão inicial voltada à possibilidade, ou não, de desligamento dos autores, servidores militares ativos e inativos, do Quadro Associativo da Cruz Azul, com a interrupção dos descontos da contribuição de assistência médica - Impossibilidade de se cobrar compulsoriamente contribuição por assistência médico-hospitalar oferecida aos servidores públicos, consoante inteligência do art. 149, da CF/88 – TEMA No 810 DO STF (RE no 870.947/SE) e TEMA No 905 DO STJ (REsp no 1.495.146/MG) que já foram anteriormente analisados para fins de juízo de retratação. CONSECTÁRIOS LEGAIS – Irresignação da CBPM que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.348.679-MG (Tema no 588 do STJ) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.